Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Participação de menor importância. Pena. Reincidência. Causa de aumento. Fração. Regime prisional. Recurso do segundo apelante provido. Não provido o do primeiro.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do primeiro apelante; (ii) se houve participação de menor importância; (iii) fração de aumento do concurso de pessoas; (iv) reincidência do segundo apelante e regime prisional.
III - Razões de decidir
3. As filmagens de câmeras de segurança, que registram os réus chegando com o veículo subtraído à residência de um deles, somadas à confissão extrajudicial dos réus, não retratada em juízo e depoimento da vítima, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo.
4. A participação de menor importância pressupõe contribuição secundária, acessória e de reduzida relevância para o resultado (CP, art. 29, § 1o), o que não se reconhece se o réu participou diretamente da execução do roubo, fugiu do local no veículo subtraído e receberia parte do proveito do crime.
5. Não se reduz a fração de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando já fixada no mínimo legal – 1/3 (CP, art. 157, § 2o, II).
6. Afastada a reincidência e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional deve ser fixado em observância à quantidade da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
IV – Dispositivo
7. Apelação do segundo réu provida. Não provida a do primeiro.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o, e 157, §2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231.